Tribunal: STF
Processo: ARE 1420750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVASIMPOSTAS PELA ANTT. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀSAGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGALADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVANÃO ILIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1) Trata-se de apelação interposta por UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA –UTIL, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido [embargos a execução fiscal demultas administrativas impostas pela ANTT (“emitir bilhete de passagem sem observância dasespecificações”; “não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete depassagem”; “não portar, em local de fácil acesso aos usuários e à fiscalização, no ônibus em serviço,cópia do quadro de tarifas”; “trafegar com veículo em serviço, apresentando defeito em equipamento ouitem obrigatório”; “retardar, injustificadamente, a prestação de transporte para os passageiros”; “nãofornecer comprovante do despacho da bagagem de passageiro”; “empreender viagem com veículo emcondições inadequadas de higiene e/ou deixar de higienizar as instalações sanitárias, quando do inícioda viagem e nas saídas de pontos de parada ou de apoio”; “alterar, sem prévia comunicação à ANTT, oesquema operacional da linha”; “cobrar, a qualquer título, importância não prevista ou não permitidanas normas legais ou regulamentos aplicáveis”; “suprimir viagem a que esteja obrigado, sem préviacomunicação a ANTT”; “não disponibilizar os assentos previstos para transporte gratuito de idosos naquantidade e prazo estabelecidos na legislação”; “executar serviços de transporte rodoviáriointerestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização” – cf. incisos e alíneas do art. 2º,da Resolução ANTT nº 3.075/2009, especificados na CDA), no valor total de R$ 165.776,08 (cento esessenta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e oito centavos), em abril/2019], afastando asseguintes alegações da embargante: (i) inconstitucionalidade dos artigos 24, inciso XVIII, e 78-A,ambos da Lei nº 10.233/2001, e da constitucionalidade das Resoluções nº 233/2003 e Resolução3075/2009 da ANTT, bem como do procedimento sancionatório da ANTT por elas regulado; (ii)ausência de individualização dos tipos sancionatórios e ausência de proporcionalidade dascominações; (iii) inconstitucionalidade devido à ausência de prazo para notificação do infrator sobre aautuação; (iv) vícios nos processos administrativos, decorrentes de: - falta de motivação das decisõesadministrativas; - ausência de oportunidade de apresentação de alegações finais; e - desrespeito aosprazos dos processos da ANTT; (v) ausência de indicação do fundamento legal de formaindividualizada para casa crédito que compõe a CDA; (vi) ausência de Tribunal próprio (órgãocolegiado) para apuração dos procedimentos administrativos, o que macularia os autos de infração; (vii)inexistência de infrações, pela ausência de provas mínimas, e de desproporcionalidade nas sançõesaplicadas; (viii) ausência de proporcionalidade na aplicação das multas. Não houve condenação a títulode honorários advocatícios e custas judiciais.



    (...)



    3) (ii) Da alegação de ofensa ao devido processo legal, devido à “ausência de previsão de prazo para notificação do infrator sobre a autuação”, de modo que deveria ser observado o prazo de 30 (trinta) dias para a expedição da notificação, sob pena de decadência, nos termos do art. 281, caput e inciso II, do CTB. No caso em apreço, tanto a autuação quanto os motivos de sua realização já eram de conhecimento da empresa desde o momento de sua realização. A notificação é um ato formal, através do qual se comunica ao interessado a existência da autuação e do início do prazo para apresentação de eventual defesa. Tudo isso foi observado nos processos administrativos relacionados pela embargante.



    (...)



    5) (iv) Da alegação de ofensa ao devido processo legal, em razão da ausência de oportunidadepara apresentação de alegações finais. Inexiste a acenada violação ao devido processo legal, por“ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais”, uma vez que o regramentoespecífico previsto na legislação regulatória não contempla tal possibilidade, a par de que não restoudemonstrado qualquer prejuízo à defesa.



    (...)



    9) (viii) Da alegação de inconstitucionalidade / desvio de finalidade da delegação legislativa embranco à ANTT. Da alegação de inconstitucionalidade / desvio de finalidade da delegaçãolegislativa em branco à ANTT. A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é umaautarquia federal criada pela Lei 10.233/2001 para regular, supervisionar e fiscalizar as atividades deprestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, assegurando a circulação depessoas e bens, harmonizando os interesses de usuários e prestadores de serviço em prol do interessepúblico. Nos termos do art. 24, inciso XVIII, da Lei 10.233/2001 (“Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esferade atuação, como atribuições gerais: (...) XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidasadministrativas aplicáveis aos serviços de transportes”), pode a ANTT, no exercício de seu poderregulamentar e de polícia, estabelecer medidas administrativas e infrações, bem como imporpenalidades, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade das Resoluções guerreadas.



     



    12) Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente